Tribunal: TJES
Processo: 5001106-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA CARVALHO NOGUEIRA

AGRAVADO: COMISSÃO REGIONAL DE PROCESSO SELETIVO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR DIVERGÊNCIA EM DADO CADASTRAL. OBSERVÂNCIA ESTRITA AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Candidata reclassificada em processo seletivo simplificado da SEDU por divergência no número do PIS/PASEP apresentado na comprovação documental.

2. Previsão expressa no edital quanto à obrigatoriedade de correspondência entre os dados fornecidos e os constantes na qualificação cadastral.

3. Inaplicabilidade do item 9.10 do edital à fase de comprovação documental, restrito aos candidatos já contratados.

4. Vinculação da Administração e dos candidatos às regras editalícias, conforme entendimento consolidado.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5001106-39.2025.8.08.0000

Agravante:

Vera Lucia Carvalho Nogueira

Agravada:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lucia Carvalho Nogueira contra a decisão de id.
56710067,
proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança impetrado contra ato da Comissão Regional do Processo Seletivo da Superintendência Regional de Educação de Linhares.

Nas razões de id. 11941929, a agravante alega, em síntese, que (a) inscreveu-se no Processo Seletivo Simplificado n. 40/2024 da SEDU para o cargo de pedagoga (Professor P1) e foi classificada na 26ª posição; (b) após análise documental na segunda etapa do certame, foi reclassificada pela Comissão sob a justificativa de não atendimento aos requisitos do edital, em razão de divergência entre o número do PIS/PASEP apresentado na comprovação e o constante na qualificação cadastral; (c) a reclassificação se deu com base em formalismo excessivo, pois teria enviado todos os documentos exigidos pelo edital e cumprido os requisitos para o cargo; (d) deveria ter sido concedido prazo para regularização, conforme item 9.10 do edital; e (e) deve ser deferido efeito ativo e, ao final, provido o recurso.

Decisão liminar proferida no id. 11990751, indeferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12659641.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no id. 12769144, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à reclassificação da agravante em processo seletivo simplificado da SEDU, sob a justificativa de divergência no número do PIS/PASEP, e à alegação de que houve formalismo excessivo, sendo cabível a concessão de prazo para regularização documental.

O
Juízo de origem indeferiu a liminar pleiteada sob o fundamento de que a agravante foi reclassificada por não observar os critérios expressamente estabelecidos no edital, especialmente quanto à exigência de identidade entre o número do PIS/PASEP informado na comprovação e aquele constante na qualificação cadastral.

Destacou, ainda, que a exigência estava clara no próprio edital e que a candidata, ao inserir um número distinto, não atendeu integralmente às disposições editalícias.

Em que pese a alegação de formalismo excessivo e que a Administração Pública deveria ter permitido a regularização dos documentos, conforme item 9.10 do edital, verifico que tal previsão destina-se exclusivamente aos candidatos contratados, e não aos classificados na fase de comprovação documental.

O próprio dispositivo normativo estabelece que, caso a pendência não seja sanada, o contrato do candidato será cessado (id. 56054837), evidenciando que a regra não se aplica à etapa em que a agravante foi reclassificada.

Além disso, conforme a jurisprudência, as normas do edital vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, sendo inaplicável a flexibilização de regras claras e previamente estabelecidas, salvo em hipóteses excepcionais:

“O ‘edital de concurso público faz lei entre as partes, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete’ (AgInt no RMS n. 73.343/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).” (AgInt no RMS n. 73.955/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

“‘O edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições’ (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023).” (AgInt no MS n. 30.270/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na atuação da Comissão do Processo Seletivo, que apenas aplicou os critérios objetivos fixados no certame.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5001106-39.2025.8.08.0000

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Vera Lucia Carvalho Nogueira contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5015964-19.2024.8.08.0030, indeferiu o pedido liminar que visava à anulação do ato administrativo que a reclassificou no Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024 da SEDU.

A Agravante sustenta, em síntese, que sua reclassificação, decorrente de alegada divergência na documentação do PIS/PASEP, configurou formalismo excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que teria cumprido substancialmente as exigências editalícias e que o erro apontado seria meramente formal, não comprometendo a aferição de sua identidade ou qualificação. Pleiteia a reforma da decisão para que seja mantida na classificação original e possa prosseguir no certame.

A Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões, em seu voto, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, por entender pela correção do ato administrativo, dada a vinculação ao edital e a clareza das exigências supostamente descumpridas pela candidata.

Contudo, peço vênia à Eminente Desembargadora Relatora para divergir de seu judicioso voto, e o faço para DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento.

A questão central, como bem delineado, reside na reclassificação da Agravante no Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024 da SEDU, em virtude de divergência entre o número de PIS/PASEP informado no documento de comprovação (item 9.5, III, do Edital) e aquele utilizado para emissão da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (item 9.5, IV, do Edital).

Embora o princípio da vinculação ao edital seja pedra angular dos certames públicos, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, sua aplicação não pode conduzir ao extremo do formalismo exacerbado, ignorando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando o ato impugnado não revela prejuízo à Administração, ao interesse público ou à isonomia entre os candidatos.

No caso em apreço, a Agravante logrou demonstrar, em suas razões recursais e na documentação acostada aos autos originários que, apesar da divergência numérica apontada, ambos os cadastros de PIS/PASEP referem-se inequivocamente à sua pessoa, estando vinculados ao seu nome completo, CPF e data de nascimento. A própria Agravante esclarece que um dos números foi obtido em extrato do Banco do Brasil (para o item III do edital) e o outro, constante em sua “Declaração de Tempo de Serviço” emitida pelo próprio Estado, foi utilizado para gerar a Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (para o item IV do edital), que resultou na informação “Os dados estão corretos”.

Ora, a finalidade precípua da exigência de tais documentos é, salvo melhor juízo, verificar a regularidade cadastral do candidato junto ao sistema PIS/PASEP e confirmar seus dados. Se ambos os números pertencem à candidata e permitem tal aferição, a mera discrepância entre o número utilizado para uma comprovação e o utilizado para a outra, quando ambos são válidos e se referem à mesma pessoa, configura, a meu ver, erro formal escusável, insuscetível de ensejar medida tão drástica quanto a reclassificação, que, na prática, pode equivaler à eliminação da candidata do certame.

Não se trata aqui de flexibilizar regra clara para permitir o ingresso de candidato que não preenche requisito essencial, mas sim de ponderar se a falha apontada – a não utilização do “número exato ao emitido na comprovação solicitada no inciso III” para gerar a tela do inciso IV – comprometeu a segurança jurídica do certame, a identificação da candidata ou a aferição de sua qualificação. A resposta, a meu sentir, é negativa. A Administração tinha plenas condições de verificar que a candidata possuía os cadastros e que os dados estavam corretos, conforme a própria tela da Qualificação Cadastral indicou.

Com efeito, a exclusão de candidato por formalidade excessiva, quando demonstrada sua qualificação e ausente má-fé ou prejuízo, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que também devem nortear a atuação administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal).

O Poder Judiciário, ao exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, deve coibir excessos e garantir que a interpretação das normas editalícias não se afaste da razoabilidade e da finalidade pública. A meu sentir, manter a reclassificação da Agravante, nestas circunstâncias específicas, seria privilegiar a forma em detrimento da substância, afastando candidata aprovada e classificada por um equívoco que não comprometeu, reitero, os objetivos do certame.

Por todo o exposto, renovando vênia à Eminente Relatora,
VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, DEFERIR A MEDIDA LIMINAR pleiteada no Mandado de Segurança originário, a fim de suspender o ato de reclassificação da Agravante Vera Lucia Carvalho Nogueira no Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024 e determinar que seja ela considerada apta a prosseguir nas etapas subsequentes do certame, na classificação originalmente obtida, até o julgamento final do
writ
.

É como voto.